Tribunal: STF
Processo: RE 112214
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-10
Data de publicação: 1987-04-10

Ementa:
- ICM. IMPORTAÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO: ARTIGO 23,
II, E PARAGRAFO 11 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI  N. 3.991/83, DO
ESTADO DE SÃO PAULO. PRINCÍPIO DE ANUALIDADE.
IMPORTADO O EQUIPAMENTO EM ABRIL DE 1984, QUANDO JA EM VIGOR A LEI
PAULISTA N. 3.991/83 QUE REGULOU A COBRANÇA DO ICM NA HIPÓTESE DE
INCIDENCIA CRIADA PELO PARAGRAFO 11 DO ART. 23 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, NA REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 23/83, CABE A
EXIGÊNCIA DO TRIBUTO.
SE AOS ESTADOS FOI CONFERIDA COMPETÊNCIA PARA IMPOR A PARTIR DE
PRIMEIRO DE JANEIRO DE 1984, O TRIBUTO INCIDENTE NA ENTRADA DE BENS
DE CAPITAIS IMPORTADOS, NADA LHES IMPEDIA EDITAR LEI, COM EFICACIA
A PARTIR DAQUELA DATA, PARA ENSEJAR COBRANÇA, RESPEITADO O
PRINCÍPIO DA ANUALIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.